Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO TÉCNICO OU SUPERIOR. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. APTIDÃO PARA O TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que seja restabelecida a obrigação, atribuída ao genitor, para que presta alimentos em seu favor.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. No caso em deslinde o douto Juízo sentenciante considerou suficientes as provas existentes nos autos para a formação de seu convencimento. A prova carreada aos autos suficiente, inexistindo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
4. A manutenção da obrigação de prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, de modo que é atribuição do alimentado comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
5. No caso em deslinde, as provas trazidas a exame não comprovam a frequência do apelante ao curso superior em que se encontra presentemente matriculado.
6. O apelante também não demonstrou a alegada impossibilidade de prover o próprio sustento, assim como a alegação de se encontrar acometido por TDAH.
7. Recurso conhecido e desprovido.